Tribunal: TJSP
Processo: 2284182-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Aditamento à inicial após a citação. Violação ao art. 329, II, do CPC. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que recebeu as petições de fls. 1032/1033 e 1122/1124 dos autos principais como aditamento à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Aditamento à inicial após a citação. Violação ao art. 329, II, do CPC. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que recebeu as petições de fls. 1032/1033 e 1122/1124 dos autos principais como aditamento à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se pode ser recebido aditamento à inicial após a citação válida do réu, sem a sua manifestação.
III. Razões de decidir
3. A alteração no valor da causa e na própria justificativa da pretensão deduzida, ainda que sem a realização de qualquer requerimento formal de alteração dos pedidos da demanda, ocorreu após a citação do ora agravante.
4. Está configurada a violação ao art. 329, II, do CPC, pois não foi assegurado o contraditório.
5. A r. decisão agravada deve ser declarada nula, a fim de que se permitir a manifestação fundamentada da parte a respeito do aditamento, nos termos do dispositivo legal.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.